Tribunal: TJMT
Processo: 1020586-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020586-58.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA CAMILO - CPF: 049.244.571-08 (ADVOGADO), JULIANO GUIMARAES - CPF: 023.360.231-30 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DELEGADA GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA FOI CONVOCADO PARA COMPOR O QUÓRUM MÍNIMO LEGAL, EM FACE DAS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ CARLOS DA COSTA, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL APÓS NOTIFICAÇÃO DAS AUTORIDADES COATORAS – IMPOSSIBILIDADE - CONCURSO PÚBLICO PARA CADASTRO DE RESERVA — INICIAL MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO — CERTAME DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL — ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS EM VIRTUDE DA ABDICAÇÃO DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS E DEVIDAMENTE NOMEADOS — COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE A ATESTA DESISTÊNCIA EXPRESSA BEM COMO PEDIDO DE REMANEJAMENTO PARA O FINAL DA FILA – CARACTERIZADA A NECESSIDADE DO SERVIÇO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONVOLAÇÃO DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Feita a notificação, é defeso modificar o pedido ou a causa de pedir, considerando a Estabilização da lide mandamental, sendo vedada a alteração do pedido e causa de pedir. Dessa forma, deixo de analisar o pedido condicional subsidiário formulado posteriormente, na petição id. 183190195, até porque a parte não trouxe nenhum documento, ou seja, prova pré-constituída para devida análise do alegado.

O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de pedidos de remanejamento para o final da fila classificatória, bem como de desistência expressa de candidatos mais bem classificados, gera direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas inicialmente ofertadas, quando tais recusas forem capazes de alcançar a classificação do impetrante.

Verificada a nomeação de candidatos mais bem classificados, os quais optaram por não assumir o cargo para o qual foram convocados, demonstrada está a necessidade de Serviço por parte da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por JULIANO GUIMARAES, contra ato tido como coator praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
e pela
Delegada-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
, consubstanciada na não nomeação do autor para o cargo de Escrivão de Polícia, regido pelo Edital de Abertura n. 001/2022/SESP/PJC/MT.

Na peça vestibular do
mandamus
, aduz a impetrante, em suma, que realizou concurso público regido pelo Edital no 001/2022/SESP/PJC/MT, para o Cargo de investigador da Polícia Judiciária Civil, restando classificado na 148o posição, na modalidade Ampla Concorrência.

Afirma “
que no dia 07/06/2023, foram nomeados 315 novos policiais civis, dentre eles, 180 (cento e oitenta) Investigadores, 120 (cento e vinte) Escrivães e 15 (quinze) Delegados de Polícia, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 28.516 de 07 de junho de 2023, ato de nomeação de no 1.983/2023.
Logo após, houve a segunda chamada do referido certame, cuja publicação ocorreu no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 28.561 de 11 de agosto de 2023, ato de nomeação de no Ato No 2.372/2023 3. Nesse contexto, TODOS os candidatos tomaram posse” (Id. 181044782).

Afiança que no dia 28/08/2023 o candidato THIAGO DA CUNHA AGUIAR, aprovado ocupante da colocação 55a da ampla concorrência, solicitou a EXONERAÇÃO do cargo de Investigador de Polícia e, consequentemente, desistiu do Curso de Formação Técnico Profissional; em razão disso, surge 01 (uma) vaga para o cargo de Investigador de Polícia na modalidade ampla concorrência.

Aduz que, o último candidato nomeado na modalidade ampla concorrência foi DOUGLAS ALENCAR BATISTA FERREIRA, ocupante da 147a colocação, logo, por estar na posição de número 147a entende que sua expectativa de direito fora convolada em direito subjetivo a nomeação no cargo pretendido.

Pontua que o curso de formação já se encontra em andamento, motivo pelo qual a concessão da medida tutela de urgência se faz imprescindível.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da medida liminar, consubstanciada na imediata nomeação e posse no cargo de investigador da Polícia Judiciária Civil, modalidade Ampla Concorrência, e no mérito, requer a concessão da segurança em definitivo.

Deferida a tutela de urgência Id. 181527159.

Em ato contínuo, as autoridades coatoras foram notificadas.

Nos id. 183190195 foi juntada petição do autor informando que considerando não ter sido seu pedido de desistência apreciado, não possui mais interesse em desistir da ação, informando ainda que houve a retificação do resultado final, sem publicação no Diário Oficial, em que os candidatos sub judice foram inseridos na lista geral, alegando que o candidato MARLON VALADARES DA SILVA JUNIOR, posição 59o, reingressou ao certame e consequentemente alterou a sua posição para a 149o colocação.

Condicionou ainda o prosseguimento da ação mandamental na hipótese de o candidato sub judice não interferir em sua nomeação, caso contrário ele opta novamente pela desistência do Mandado de Segurança.

Informações prestadas no Id. 180914164.

Defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 183641178.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela concessão da segurança (Id. 191817692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, cumpre ressaltar que, também no mandado de segurança a petição inicial está sujeita à lei processual. Assim, antes da notificação, pode o impetrante aditar o pedido livremente, correndo à sua conta as custas acrescidas em razão dessa iniciativa.

Feita a notificação, é defeso modificar o pedido ou a causa de pedir, considerando a Estabilização da lide mandamental, sendo vedada a alteração do pedido e causa de pedir.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO. RECONSIDERAÇÃO DO ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ADITAMENTO À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO OBJETO MANDAMENTAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. A emenda da petição inicial do mandamus é admitida somente para sanar meras irregularidades formais em situações pontuais como faculta a Lei 12.016/09, como a indicação de litisconsorte (art. 24 c/c art. 10, § 2o), juntada de cópia da petição inicial para contrafé (art. 6o), indicação de pessoa jurídica a que se encontra vinculada a autoridade coatora ou onde exerça suas atribuições (art. 6o). Não se admite emenda ou aditamento da petição inicial do mandado de segurança para alterar o ato judicial impugnado. 2. Assim, se após a impetração do mandado de segurança, o ato judicial impugnado é reconsiderado e tornado sem efeito, se dá a perda do objeto mandamental, vez que cessou a necessidade-utilidade do provimento jurisdicional perseguido, o que implica na extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art. 267, IV, do CPC, o que atrai a consequência específica prevista no art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009, de denegar o mandado de segurança. Segurança denegada, a teor do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/09.

(TST - MS: 64747920115000000 6474-79.2011.5.00.0000, Relator: Hugo Carlos Scheuermann, Data de Julgamento: 05/08/2013, Órgão Especial, Data de Publicação: DEJT 16/08/2013)

Dessa forma, deixo de analisar o pedido condicional subsidiário formulado posteriormente, na petição id. 183190195, até porque a parte não trouxe nenhum documento, ou seja, prova pré-constituída para devida análise do alegado.

Quanto ao mérito da inicial, ressai dos autos, que o impetrante, participou do concurso público regido pelo Edital no 001/2022/SESP/PJC/MT, oportunidade em que concorreu ao cargo de investigador da Polícia Judiciária Civil, para cadastro de reserva, na modalidade Ampla Concorrência, tendo
obtido a 148a posição
.

Posteriormente, no dia 07/06/2023, foram nomeados 315 (trezentos e quinze) novos policiais civis, sendo que 180 (cento e oitenta) na listagem de investigador, da modalidade ampla concorrência, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 28.516 de 07 de junho de 2023, ato de nomeação de no 1.983/20232. Logo após, houve a segunda chamada do referido certame, cuja publicação ocorreu no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 28.561 de 11 de agosto de 2023, ato de nomeação de no Ato No 2.372/2023 3. Nesse contexto, TODOS os candidatos tomaram posse.

É cediço que a classificação fora do número de vagas, gera mera expectativa de direito à nomeação.
Contudo
, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela
demonstração da necessidade do serviço pela Administração
, ou ainda, a existência de contratação temporária comprovadamente irregular, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação.

O impetrante trouxe aos autos, documento oriundo da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, cujo teor nos informa que o candidato que ocupava o 55a lugar, expressamente manifestou por escrito: desinteresse em assumir o cargo público:

THIAGO DA CUNHA AGUIAR (id. 181062696).

Assim, ao menos nesta superficial seara cognitiva, entendo que o fato do candidato mais bem classificado, devidamente nomeado, ter manifestado expresso desinteresse na ocupação do cargo - ainda que momentâneo - atesta a
vacância
do cargo e demonstra a
necessidade de preenchimento
da vaga, tornando consectário lógico a convocação do candidato classificado em posição subsequente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência.

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS – EXISTÊNCIA DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. ‘O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas VAGAS ou a abertura de novo CONCURSO
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das VAGAS previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. (...)’ (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019).

2. É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do NÚMERO de VAGAS ofertadas. (N.U 1000309-31.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Dessa forma, tendo em vista a desistência expressa de candidatos mais bem classificados, como também a comprovação de cargos vagos os quais denotam a necessidade de serviço por parte da Administração Pública, de rigor o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante, uma vez que sua inicial mera expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à nomeação no cargo pretendido.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que autoridade coatora proceda com a imediata nomeação e consequente posse do Sr. JULIANO GUIMARÃES, no cargo de INVESTIGADOR da Polícia Judiciária Civil, modalidade Ampla Concorrência.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024